Tribunal: TJBA
Processo: 0504273-45.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504273-45.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: SONOS COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

CCSL15

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTIA COMPENSATÓRIA EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE E RAZOABILDIADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0504273-45.2016.8.05.0274, em que figuram como recorrente EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e recorrido SONOS COLCHÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Deixa-se de aplicar o disposto no § 11, art. 85, CPC, visto que a sentença já arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência no percentual máximo.

Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator